Tribunal: STF
Processo: Rcl 61679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Emerson da Silva Matos, contra ato da Relatora do AI nº 1.0000.23.187949-5/001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais .



    Decido.



    A ação não merece seguimento.



    É que de reiteração de outra reclamação ajuizada em favor do ora reclamante. Trata-se da Rcl nº 61.567/MG, de minha relatoria, cuja decisão que lhe negou seguimento já transitou em julgado. 



    Com efeito, verifica-se que esta ação apresenta exatamente o mesmo objeto e causas de pedir da Rcl nº 61.567/MG. Dessa maneira, não há razão para o seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de reclamação anterior. 



    Tal circunstância, como dito, obsta o seguimento do feito. Nesse sentido, por exemplo, a Rcl nº 19.836/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/3/16 e a Rcl nº 25.356/SP, de minha relatoria, DJe de 7/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente